Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-32.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017130-32.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUXILIADORA APARECIDA GUIMARAES DA CRUZ - CPF: 667.525.311-53 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por segurada em face de acórdão que, embora tenha afastado a prescrição da pretensão indenizatória, no mérito, julgou improcedente o pedido por ausência de cobertura securitária vigente à época do reconhecimento da invalidez.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao afirmar que a invalidez foi reconhecida por meio de laudo pericial funcional apresentado pela própria autora; (ii) apurar se seria imprescindível a realização de perícia médica judicial para apuração da existência, extensão e origem da incapacidade;(iii) examinar a regularidade da aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito recursal.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não se fundamentou em prova pericial judicial inexistente, mas sim em avaliação médica funcional realizada de forma particular pela própria embargante.

O processo encontrava-se suficientemente instruído, sendo legítima a aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC para o julgamento do mérito pela instância recursal. Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial judicial quando a própria documentação acostada aos autos demonstra que o evento danoso foi reconhecido após o término da vigência da apólice securitaria, o que, por si só, inviabiliza a responsabilização da seguradora.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
.1
É legítima a aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC para julgamento imediato do mérito quando o processo estiver suficientemente instruído.2.A ausência de cobertura securitária, em razão do reconhecimento da invalidez após o término da vigência contratual, afasta o dever de indenizar da seguradora”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Auxiliadora Aparecida Guimarães Cruz,
contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para afastar a prescrição reconhecida na origem, mas julgou improcedente o pedido de indenização securitária, ao fundamento de ausência de cobertura contratual
, uma vez que a invalidez alegadamente permanente teria sido reconhecida apenas em julho de 2023, ou seja, fora da vigência da apólice coletiva, que teria expirado em 01/04/2016.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante que a decisão embargada incorreu em
omissão e erro material
, uma vez que
não teria sido realizada perícia médica judicial nos autos
, diversamente do que consta no acórdão, que considerou como fundamento a existência de laudo pericial atestando a invalidez.

Afirma, ainda, que os
documentos médicos acostados aos autos demonstram o surgimento das lesões incapacitantes durante o período de vigência da apólice
, sendo imprescindível a realização de prova técnica para apuração da data do evento danoso e de sua relação causal com a atividade laboral.

Aduz, também, que o julgamento com base na teoria da "causa madura" foi indevido, uma vez que não houve instrução processual suficiente para a apreciação do mérito, configurando-se, por conseguinte, cerceamento de defesa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Em contrarrazões a embargada, requer o
desprovimento dos embargos de declaração
,
aduzindo tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Como relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por Auxiliadora Aparecida Guimarães da Cruz contra o v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição, mas, com base no princípio da causa madura, julgou improcedente o pedido de indenização securitária por ausência de cobertura contratual vigente à época do reconhecimento da invalidez alegada.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e erro material no julgado, ao argumento de que teria sido prolatada decisão com base em perícia médica judicial inexistente, o que invalidaria o fundamento da maturidade da causa e exigiria a reabertura da fase instrutória para produção da referida prova técnica. Afirma, ainda, que os documentos médicos juntados aos autos comprovam a existência de quadro clínico compatível com lesões incapacitantes já durante a vigência da apólice, razão pela qual entende indispensável a realização de perícia médica judicial para apuração do momento exato da ocorrência do sinistro.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, importa consignar que
não houve qualquer erro material no acórdão embargado
. A interpretação lançada no voto condutor não se escudou, em momento algum, na existência de perícia judicial produzida nos autos. O julgado fundamentou-se, com precisão e clareza, na
avaliação pericial funcional realizada extrajudicialmente pela própria parte autora
, datada de 17.07.23, documento este juntado pela embargante (ID n. 278064066) e utilizado por ela própria como substrato probatório para embasar sua pretensão indenizatória.

Foi, pois, esse
laudo funcional particular
, acostado aos autos por iniciativa da própria demandante, que revelou a constatação de
incapacidade laboral de caráter parcial e permanente
. Por isso, o acórdão embargado considerou que
a ciência inequívoca da incapacidade ocorreu somente em julho de 2023
, marco este reconhecido como termo inicial do prazo prescricional, à luz da
Súmula 278 do STJ
.

Com base nesse mesmo documento, e diante da comprovação de que a apólice de seguro coletivo vigorou entre
21/12/2009 a 01/04/2016
, concluiu-se pela ausência de cobertura contratual no momento da constatação da invalidez (17.07.23), tornando-se, assim,
indevida a indenização pleiteada
.

Dessa forma,
não houve qualquer equívoco fático ou jurídico
no acórdão embargado.

De igual modo,
não procede a alegação de que seria imprescindível a produção de prova pericial judicial
, nem tampouco que a causa não estaria madura para julgamento.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, é lícito ao tribunal,
em hipóteses em que o processo estiver suficientemente instruído
, apreciar o mérito da demanda, ainda que a sentença tenha sido extinta sem resolução meritória.

No caso em pauta, conforme registrado no julgado, a instrução documental foi suficiente para aferir a existência e o período de vigência da apólice, bem como a data de reconhecimento da invalidez. Logo,
não subsiste qualquer necessidade de produção de prova pericial judicial, posto que, ainda que produzida, sua conclusão jamais alteraria o resultado do julgamento, visto que a data do reconhecimento da invalidez jamais poderia retroagir à vigência do contrato extinto há mais de sete anos.

Ademais, cumpre esclarecer que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
o contrato de seguro somente obriga a seguradora quanto aos eventos ocorridos durante sua vigência
, sendo inaplicável qualquer tipo de ampliação do prazo de cobertura para além dos limites expressamente contratados.

Assim, a tentativa da embargante de anular o julgamento com base em uma suposta ausência de perícia médica judicial revela-se
manifestamente improcedente
, pois a improcedência do pedido decorreu de fato objetivo e incontroverso nos autos:
o reconhecimento da invalidez ocorreu em data posterior à vigência do contrato de seguro
, circunstância que, por si só, afasta a responsabilidade da seguradora.

Desta feita, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no v. acórdão impugnado, mas rediscussão de matéria já debatida e decidida nos autos, devem ser rejeitados os embargos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025